Tribunal: STJ
Processo: 0500064-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061849 - DF(2025/0500064-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALINE GABRIELA BRANDÃO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. ENCONTRO FORTUITO
DE PROVAS. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
por inadequação da via eleita, ausente ilegalidade flagrante.
2. A impetração originária foi dirigida contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, admitindo o writ, denegou a ordem, mantendo
decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que rejeitou Exceção de
Incompetência.
3. O agravante sustenta que houve aprofundamento da investigação originária, com vínculo
probatório determinante da prevenção, nos termos do
III, do CPP, e postula o
art. 76,
reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, com remessa dos
autos, sob a tese de inexistência de encontro fortuito de provas e de presença de conexão
probatória entre os procedimentos.
4. O acórdão recorrido denegou a ordem, assentando que os fatos apurados no novo
procedimento são autônomos e distintos, configurando encontro fortuito de provas e não
conexão ou continência, com distribuição regular por sorteio e fixação de competência por
prevenção do Juízo da 4a Vara, nos termos do
do CPP. Além disso, destacou que a ação
art. 83
penal originária já foi julgada, afastando a reunião por conexão ou continência, conforme o
do CPP e a Súmula 235 do STJ.
art. 82
5. A decisão monocrática agravada não conheceu do habeas corpus, por inadequação do writ
como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação da Quinta Turma, guardado o exame
de eventual ilegalidade flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação da competência da 4a
Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, considerando a alegação de conexão probatória entre
os procedimentos e a tese de prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A competência foi regularmente fixada pelo critério da prevenção, conforme o
do CPP,
art. 83
em razão da atuação antecedente e reiterada do Juízo da 4a Vara, que deferiu medidas cautelares
relevantes e recebeu as denúncias.
Documento eletrônico VDA55393280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0db769fd-9683-4eaf-9a70-6c3a46a95574

8. A reunião por conexão ou continência, prevista no
III, do CPP, não se aplica quando a
art. 76,
ação penal originária já foi julgada, conforme o
do CPP e a Súmula 235 do STJ.
art. 82
9. O compartilhamento de provas não converte o juízo originário em universal para todos os
desdobramentos investigativos, especialmente quando há encontro fortuito de provas, que
legitima nova distribuição por sorteio entre juízos igualmente competentes.
10. Não há suporte para o pedido liminar de sobrestamento e retirada de pauta da audiência
designada, diante da competência regularmente firmada pela 4a Vara e da natureza autônoma dos
fatos imputados à paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência pode ser fixada pelo critério da prevenção, nos termos do
do Código de
art. 83
2.
Processo Penal, quando o juízo prevento defere medidas investigativas relevantes.
A reunião
por conexão ou continência, prevista no
III, do Código de Processo Penal, não subsiste
art. 76,
quando a ação penal originária já foi julgada, conforme o
do Código de Processo Penal e
art. 82
3.
a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
O compartilhamento de provas não converte o
juízo originário em universal para todos os desdobramentos investigativos, especialmente
quando há encontro fortuito de provas que legitima nova distribuição por sorteio entre juízos
igualmente competentes. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 76, III; 82; 83.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, DJEN
180.564/MG,
10/03/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55393280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0db769fd-9683-4eaf-9a70-6c3a46a95574

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061849 - DF(2025/0500064-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALINE GABRIELA BRANDÃO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. ENCONTRO FORTUITO
DE PROVAS. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
por inadequação da via eleita, ausente ilegalidade flagrante.
2. A impetração originária foi dirigida contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, admitindo o writ, denegou a ordem, mantendo
decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que rejeitou Exceção de
Incompetência.
3. O agravante sustenta que houve aprofundamento da investigação originária, com vínculo
probatório determinante da prevenção, nos termos do
III, do CPP, e postula o
art. 76,
reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, com remessa dos
autos, sob a tese de inexistência de encontro fortuito de provas e de presença de conexão
probatória entre os procedimentos.
4. O acórdão recorrido denegou a ordem, assentando que os fatos apurados no novo
procedimento são autônomos e distintos, configurando encontro fortuito de provas e não
conexão ou continência, com distribuição regular por sorteio e fixação de competência por
prevenção do Juízo da 4a Vara, nos termos do
do CPP. Além disso, destacou que a ação
art. 83
penal originária já foi julgada, afastando a reunião por conexão ou continência, conforme o
do CPP e a Súmula 235 do STJ.
art. 82
5. A decisão monocrática agravada não conheceu do habeas corpus, por inadequação do writ
como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação da Quinta Turma, guardado o exame
de eventual ilegalidade flagrante.
Documento eletrônico VDA55049617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:27
Código de Controle do Documento: b7a42e90-9458-43e0-b013-e51447181bbb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação da competência da 4a
Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, considerando a alegação de conexão probatória entre
os procedimentos e a tese de prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A competência foi regularmente fixada pelo critério da prevenção, conforme o
do CPP,
art. 83
em razão da atuação antecedente e reiterada do Juízo da 4a Vara, que deferiu medidas cautelares
relevantes e recebeu as denúncias.
8. A reunião por conexão ou continência, prevista no
III, do CPP, não se aplica quando a
art. 76,
ação penal originária já foi julgada, conforme o
do CPP e a Súmula 235 do STJ.
art. 82
9. O compartilhamento de provas não converte o juízo originário em universal para todos os
desdobramentos investigativos, especialmente quando há encontro fortuito de provas, que
legitima nova distribuição por sorteio entre juízos igualmente competentes.
10. Não há suporte para o pedido liminar de sobrestamento e retirada de pauta da audiência
designada, diante da competência regularmente firmada pela 4a Vara e da natureza autônoma dos
fatos imputados à paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência pode ser fixada pelo critério da prevenção, nos termos do
do Código de
art. 83
2.
Processo Penal, quando o juízo prevento defere medidas investigativas relevantes.
A reunião
por conexão ou continência, prevista no
III, do Código de Processo Penal, não subsiste
art. 76,
quando a ação penal originária já foi julgada, conforme o
do Código de Processo Penal e
art. 82
3.
a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
O compartilhamento de provas não converte o
juízo originário em universal para todos os desdobramentos investigativos, especialmente
quando há encontro fortuito de provas que legitima nova distribuição por sorteio entre juízos
igualmente competentes. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 76, III; 82; 83.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, DJEN
180.564/MG,
10/03/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Aline Gabriela Brandão contra decisão
monocrática que não conheceu do
por inadequação da via eleita, ausente
habeas corpus
ilegalidade flagrante (fls. 1481-1582).
A impetração originária foi dirigida contra acórdão da 1a Turma Criminal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, admitindo o
, denegou a ordem,
writ
mantendo decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que rejeitou Exceção
de Incompetência n. 0744760-47.2025.8.07.0001 (fls. 25-37).
Na peça inaugural (fls. 3-24), o agravante narra que, em
houve prisão
28/06/2023,
em flagrante de Lucas da Silva Caetano Dias no âmbito do IP
(31a DP), seguida da
607/2023
Documento eletrônico VDA55049617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:27
Código de Controle do Documento: b7a42e90-9458-43e0-b013-e51447181bbb

Ação Penal 0708788-72.2023.8.07.0005, perante a 1a Vara de Entorpecentes. Sustenta que o
Juízo da 1a Vara deferiu, em
a quebra de sigilo de dados telemáticos dos aparelhos
09/08/2023,
apreendidos, com expressa menção ao princípio da serendipidade e autorização de acesso e
extração de conteúdos pelo Instituto de Criminalística (fls. 4). A partir dessa medida, teria sido
instaurado novo inquérito (IP
– 31a DP), distribuído por sorteio à 4a Vara de
945/2023
Entorpecentes (processo 0741007-53.2023.8.07.0001), com subsequente autorização de
compartilhamento da prova do feito originário da 1a Vara para o novo procedimento (decisão de
, além de posterior redistribuição administrativa ao DECOR, resultando no IP
13/12/2023)
(fls. 6-9).
10/2024/DECOR
Relata, ainda, a deflagração de medidas cautelares na 4a Vara – interceptações,
afastamentos de sigilo bancário, fiscal e telemático – que culminaram em denúncias fracionadas
por núcleos, incluindo a paciente no núcleo “Campo Grande”, pelos crimes dos arts. 2o, §2o, da
1o, §1o, II e §4o, da
e 33, caput,
40, V, da
Lei 12.850/2013;
Lei 9.613/1998;
c/c
Lei 11.343/2006,
com audiência de instrução e julgamento designada para
(fls. 19 e 24).
29/01/2026
Com base nesse quadro fático, postula, em sede liminar, o sobrestamento da Ação
Penal 0727498-84.2025.8.07.0001 e a retirada de pauta da audiência designada, e, no mérito, o
reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, com remessa dos
autos, sob a tese de inexistência de encontro fortuito de provas e de presença de conexão
probatória (art. 76, III, do CPP) entre os procedimentos, o que acarretaria competência do juízo
que primeiro atuou no feito (fls. 3-24).
O acórdão recorrido denegou a ordem, assentando que os fatos apurados no novo
procedimento são autônomos e distintos, embora se originem de prova compartilhada (laudo de
informática), configurando encontro fortuito de provas e não
Destacou que
conexão/continência.
o novo inquérito foi distribuído por sorteio, envolvendo outros investigados e contextos fáticos
diversos, que o Juízo da 4a Vara atuou de forma antecedente e contínua, deferindo reiteradas
medidas cautelares, atraindo a competência por prevenção, nos termos do
do CPP.
art. 83
Acrescentou, ainda, que a ação penal originária já foi julgada, hipótese que afasta a reunião por
conexão ou continência, à luz do
do CPP e da Súmula 235 do STJ. Houve, ademais,
art. 82
referência à prevenção pela prática de atos investigativos relevantes em crimes de organização
criminosa, à luz de precedente desta Corte (AgRg no RHC n.
Sexta Turma, DJEN
180.564/MG,
.
10/3/2025)
A decisão monocrática agravada não conheceu do
, por inadequação do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação da Quinta Turma, guardado o
writ
exame de eventual ilegalidade flagrante. Assentou que o acórdão estadual examinou
fundamentadamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de
e pela
conexão/continência
ocorrência de encontro fortuito de provas, com distribuição regular por sorteio, atuação
antecedente e reiterada do Juízo da 4a Vara com fixação de competência por prevenção (art. 83
do CPP), e ação penal originária já julgada (art. 82 do CPP,
. Nessa linha,
Súmula 235/STJ)
reputou ausente constrangimento ilegal e aplicou o
XX, do RISTJ, ao não conhecer do
art. 34,
(fls. 1481-1482).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Diante da tempestividade e adequação, conheço do agravo regimental.
No mérito, cumpre examinar os fundamentos do agravo regimental, que pretende
afastar a inadequação da via eleita, reconhecer ilegalidade manifesta na fixação da competência
e, em consequência, suspender o trâmite da ação penal, com deslocamento para o Juízo da 1a
Vara de Entorpecentes, por prevenção decorrente de conexão probatória.
A decisão agravada observou a diretriz desta Turma quanto à inadequação do habeas
corpus como sucedâneo de recurso ordinário, sem prejuízo da concessão de ofício diante de
flagrante ilegalidade (fls. 1482). Sob esse prisma, não há vício a ser sanado.
Quanto à competência, a narrativa do agravante sustenta que não houve encontro
fortuito, mas aprofundamento da investigação originária, com vínculo probatório determinante
da prevenção (art. 76, III, do CPP, cuja literalidade foi expressamente invocada: “A competência
será determinada pela conexão: [...] III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.” – fls. 21). Todavia, o acórdão
Documento eletrônico VDA55049617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:27
Código de Controle do Documento: b7a42e90-9458-43e0-b013-e51447181bbb

estadual e a decisão impetrada realizam distinção adequada entre o resultado da quebra de sigilo
do aparelho de Lucas, deferida na 1a Vara, e a instauração de novo inquérito distribuído por
sorteio à 4a Vara, voltado a outros investigados, contextos e infrações autônomas, embora
correlacionadas em alguma medida pelos elementos informativos. A atuação jurisdicional
antecedente e reiterada do Juízo da 4a Vara – com deferimento, ampliação e prorrogação de
medidas cautelares, além do recebimento das denúncias – fixou a competência pelo critério da
prevenção, na forma do
do CPP.
art. 83
Soma-se, de modo decisivo, o fato de a ação penal originária já se encontrar julgada,
circunstância que, por si, impede a reunião por conexão ou continência, à luz do
do CPP e
art. 82
da Súmula 235 do STJ.
Nessa moldura, não há como acolher a tese de prevenção da 1a Vara, seja porque o
compartilhamento de prova não converte o juízo originário em universal para todos os
desdobramentos investigativos, seja porque o encontro fortuito – expressamente reconhecido no
acórdão – legitima nova distribuição por sorteio entre juízos igualmente competentes, sem
usurpação do juiz natural.
O precedente citado pelo Tribunal de origem, AgRg no RHC n.
(Sexta
180.564/MG
Turma, DJEN
, reforça a diretriz de que, em hipóteses de organização criminosa, a
10/3/2025)
competência pode ser fixada pelo critério da prevenção, sobretudo quando o juízo prevento
defere medidas investigativas relevantes, tal como verificado nos autos das medidas cautelares n.
0700602-38.2024.8.07.0001 (fls. 36-37). A invocação pelo agravante do
III, do CPP não
art. 76,
altera esse quadro, porque a reunião por conexão tem como finalidade evitar decisões
conflitantes e facilitar a produção probatória; não subsiste quando o processo originário foi
sentenciado, como explicitam o
do CPP e a Súmula 235 desta Corte.
art. 82
À vista disso, a conclusão do acórdão estadual – e da decisão monocrática agravada
– alinha-se à jurisprudência consolidada e aos parâmetros legais transcritos, não se divisando
abuso, teratologia ou constrangimento ilegal.
Por fim, o pedido liminar de sobrestamento e de retirada de pauta da audiência de
não encontra suporte, ausentes
e
diante da
29/01/2026
fumus boni iuris
periculum in mora
competência regularmente firmada pela 4a Vara e da natureza autônoma dos fatos imputados à
paciente, tal como delineado na denúncia e nos fundamentos decisórios.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55049617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:27
Código de Controle do Documento: b7a42e90-9458-43e0-b013-e51447181bbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.849 / DF
Número Registro: 2025/0500064-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
007410075320238070001 07006023820248070001 07274988420258070001 07435627520258070000
07447604720258070001
7006023820248070001
7274988420258070001
7410075320238070001
7435627520258070000 7447604720258070001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO TORRES SANTOS
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ALINE GABRIELA BRANDÃO
CORRÉU
: RONALDO CARDOSO
CORRÉU
: ANDRESSA ALMEIDA FERNANDES
CORRÉU
: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA55364477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: b881365b-65ae-4b47-8fb9-f2c3b4888194

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALINE GABRIELA BRANDÃO
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:17:03
Código de Controle do Documento: b881365b-65ae-4b47-8fb9-f2c3b4888194